Tribunal: TJMT
Processo: 1012109-71.2022.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012109-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAZIO FREITAS DA SILVA - CPF: 035.060.091-09 (APELANTE), ORIVANE LOPES DO AMARAL NEVES - CPF: 023.256.261-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HENISON MAZIO FREITAS DIAS - CPF: 087.901.271-45 (VÍTIMA), GREICY SILVA DIAS - CPF: 040.544.461-32 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tortura-castigo e ameaça, em contexto de violência doméstica contra filho adolescente, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tortura-castigo e ameaça; e (ii) saber se a dosimetria da pena do crime de ameaça observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. A prova oral colhida revela coerência e convergência entre o relato da vítima, testemunhos e circunstâncias fáticas, evidenciando prática reiterada de violência física e psicológica, caracterizadora da tortura-castigo, não afastada pela ausência de exame de corpo de delito, nos termos do art. 167 do CPP.

4. A palavra da vítima, em crimes ocorridos no âmbito doméstico, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

5. O delito de ameaça restou configurado diante da efetiva intimidação da vítima, evidenciada por seu estado emocional e busca imediata por proteção estatal, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.

6. Na dosimetria da pena do crime de ameaça, mostra-se indevida a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes à estrutura do delito, impondo-se a neutralização do vetor e o redimensionamento da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação pelos delitos de tortura-castigo e ameaça, redimensionar a pena deste último.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por tortura-castigo em contexto doméstico, ainda que ausente exame de corpo de delito. 2. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 147; CPP, arts. 167 e 386, VII; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.294.129/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.02.2013; TJMT, Apelação nº 1005136-36.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.02.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012109-71.2022.8.11.0003

APELANTE: MAZIO FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Mazio Freitas da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica E Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, na ação penal n. 1012109-71.2022.8.11.0003, o condenou pela prática dos crimes de tortura e ameaça, em contexto de violência doméstica, às penas de 2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão e 2 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “
a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração
” - art. 1º, inc. II, da Lei n. 9.455/97 e art. 147,
caput
, do CP - (id. 344898898).

A Defensoria Pública sustenta que:
1)
inexistem provas suficientes para a condenação, uma vez que “
o acervo probatório produzido ao longo da instrução não foi suficiente para trazer certeza acerca da ocorrência dos fatos e, havendo dúvidas, há de prevalecer a presunção de inocência
”;
2)
em relação ao crime de ameaça, a dosimetria da pena contraria o texto penal porque, na primeira fase, o juízo singular avaliou desfavoravelmente o vetor da culpabilidade “
com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito
”.

Requer o provimento para absolver o apelante.

Subsidiariamente, em relação ao crime de ameaça, a readequação da pena privativa de liberdade (id. 349881445).

Em contrarrazões, a 4ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento (id. 349881449).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça exarou parecer “
pelo provimento parcial do recurso, tão somente para readequar a pena-base do crime de ameaça, mantendo-se incólume os demais termos da condenação
”, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros (id. 358712363).

É, em síntese, o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Originariamente, o apelante foi denunciado pelo delito de maus-tratos, com base no seguinte contexto fático:

“
Ressai dos autos que a vítima Henison Mazio Freitas Dias procurou a Guarnição da Polícia Militar que estava situada na Av. Dom Pedro II, em estado de choque, relatando as agressões físicas e verbais que sofria do denunciado.

Diante disso, os policiais militares acompanharam a vítima até a sua residência, ocasião em que conversaram com os vizinhos do denunciando, assim como com Orivane Lopes do Amaral, ex-esposa de MAZIO FREITAS DA SILVA, os quais também relataram as agressões sofridas pelo adolescente Henison Mazio Freitas Dias.

Após, o ocorrido, a vítima, que é menor de idade, acompanhada de uma Conselheira Tutelar, declarou à autoridade policial que o seu genitor o obrigava a retirar sua roupa e lhe agredia ora com mangueira, ora com pedaço de caibro. Ademais, o denunciado exigia que o filho o ajudasse nos serviços domésticos e da construção civil e jardinagem, o que em razão dos horários levava a vítima/adolescente a chegar atrasado na escola.

Ante o exposto, denuncio MAZIO FREITAS DA SILVA, já qualificado, como incurso no art. 136, caput, do Código Penal, e que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado, seguindo-se o rito procedimental contido nos artigos 78 e seguintes da Lei 9.099/95 [...].
” (id. 349880942)

Designada e realizada audiência de instrução, no âmbito do Juizado Especial, foram ouvidos o Policial Militar Wellington Santos da Silva e ex-companheira do apelante, Orivane Lopes do Amaral Neves (id. 349881361 e id. 349881360).

Em seguida, a Promotoria de Justiça aditou a denúncia para atribuir nova definição jurídica do fato, passando a imputar ao acusado a prática dos crimes de ameaça e tortura-castigo, nos seguintes termos:

“
1) Entre 16/10/2015 até 16/10/2021, durante o dia e durante a noite, na residência comum, localizada na Rua 03, Quadra 12, Lote 04, Bairro Residencial André Maggi, em Rondonópolis, com consciência e vontade, no exercício da guarda, com poder e autoridade sobre a vítima, com socos, tapas, chutes, golpes violentos de mangueira e de pedaço de pau, para aplicar castigo pessoal, submeteu a intenso sofrimento físico e mental o filho Henison Mazio Freitas Dias, conforme BO 2021.270309, declarações da vítima e das testemunhas.

2) Em 16 e 17/10/2021, durante o dia e durante a noite, em via pública e na residência comum, localizada na Rua 03, Quadra 12, Lote 04, Bairro Residencial André Maggi, em Rondonópolis/MT com consciência e vontade, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra o filho Henison Mazio Freitas Dias, conforme BO 2021.270309 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado era pai a vítima e ambos residiam juntos.

Entre 16/10/2015 até 16/10/2021, para educar a vítima e também por quaisquer motivos, por inúmeras vezes, continuadamente, o denunciado exigiu que a vítima tirasse as roupas, deu golpes de mangueira nela, deu golpes com um pedaço de pau nela, obrigou-a a fazer todos os serviços domésticos, os serviços de construção civil e deu socos e tapas nela.

Em 16 e 17/10/2021, o denunciado disse que mataria a vítima. Com medo, a vítima fugiu de casa e comunicou o fato para a polícia militar. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Mazio Freitas da Silva como incurso nos arts. 69, 71 e
147 do CP e no art. 1º, II, da Lei 9455/97
. [...].
” (id. 349881378)

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante, que postula, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Sem razão, contudo.

Os Policiais Militares Wellington Santos e Mônica de Carvalho, em juízo, relataram que, quando prestavam apoio a evento religioso realizado na Av. Dom Pedro, foram procurados por um adolescente que chegou ao local de bicicleta, em visível estado de desespero, bastante suado e emocionalmente abalado, noticiando que estaria sofrendo agressões por parte do acusado, seu pai.

Acolhido, a guarnição policial prestou auxílio, oferecendo-lhe água e alimento, e, após contato com o oficial de policiamento urbano, deslocaram-se até a residência indicada pelo menor, onde, contudo, o suspeito não foi localizado.

Ressaltaram que, ao acolher o adolescente, não visualizaram hematomas ou marcas de agressão física, o qual relatava que era obrigado a trabalhar na atividade de construção civil, exercida por seu genitor.

Na sequência, diante da condição de vulnerabilidade do jovem, acionaram o Conselho Tutelar, com o respectivo registro da ocorrência (relatório de mídias - id. 349881360 e id. 349881402).

Em relatório, o Conselho Tutelar - Região II - de Rondonópolis confirmou o atendimento e informou que, após contato com pessoa de Greicy Silva Dias (genitora do adolescente), residente em Cuiabá, esta compareceu em Rondonópolis e buscou seu filho (id. 349880932).

Sobre os fatos, a testemunha Orivane Lopes do Amaral, nas duas fases da persecução penal, revelou ter sido casada com o apelante e que, durante a constância do matrimônio, presenciou seu ex-marido ofender a integridade física de seu enteado, a vítima Henison Mazio Freitas Silva (nascido em 3/10/2005).

No geral, contextualizou que, embora não tenha presenciado diretamente o episódio específico que ensejou a atuação policial, tomou conhecimento de que o adolescente, após ser agredido, buscou ajuda junto à polícia, inclusive dirigindo-se à sua residência acompanhado dos agentes de segurança pública, ocasião em que foi indagada sobre a possibilidade de acolhê-lo, o que não foi viável. Relatou, ainda, que, diante da situação de vulnerabilidade, intermediou contato com familiares do menor, viabilizando seu encaminhamento para residência de parentes.

Acrescentou que, ao longo da convivência, o apelante demonstrava comportamento reiteradamente agressivo, afirmando que as agressões contra a vítima eram frequentes, inclusive com uso de objetos, como mangueira, além de ameaças e castigos físicos, circunstâncias que, segundo relatado, também se estendiam a ela e a seu filho, revelando padrão de violência doméstica e disciplinamento por meio de força física desproporcional (declaração na fase policial, id. 349880921, e judicial, id. 349881360 e id. 349881402).

Na Delegacia, acompanhado da representante do Conselho Tutelar, a vítima Henison Mazio Freitas Dias relatou que, no dia 16/10/2021 (com 16 anos de idade), enquanto trabalhava em uma obra auxiliando o pai, foi ameaçada por ele, que afirmou: “eu vou te matar”, sem que soubesse o motivo. Em face do histórico de agressividade paterna, optou por permanecer em silêncio, temendo novas agressões.

Narrando a sequência dos fatos, informou que, no período noturno, por determinação do genitor, dirigiu-se à residência de seus irmãos, mas, não encontrando ninguém, retornou para casa, constatando que o pai havia saído. Em seguida, deslocou-se até a casa de um amigo, onde foi informado pela mãe deste que seu pai estivera à sua procura, reiterando a intenção de agredi-lo.

Por receio, decidiu não retornar ao lar e pernoitou no local.

Prosseguiu afirmando que, na manhã do dia seguinte (17/10/2021), o pai compareceu à residência do amigo e voltou a ameaçá-lo, dizendo que o agrediria quando retornasse para casa. Em razão disso, entrou em contato com sua mãe, comunicando os fatos e manifestando receio de permanecer no local até sua chegada, pois acreditava que seria novamente agredido. Diante do contexto, resolveu sair de casa, levando seus documentos pessoais, e, ao encontrar uma guarnição da Polícia Militar, relatou a situação, o que ensejou a intervenção policial e a condução do genitor.

Acrescentou que a ex-companheira de seu pai, Orivane Lopes do Amaral Neves, confirmou aos policiais o comportamento agressivo do acusado, destacando que ele frequentemente o agredia, bem como já a teria agredido. Esclareceu que, na data dos fatos, não sofreu agressão física porque conseguiu se evadir do local.

Por fim, descreveu um histórico de violência reiterada, afirmando que era agredido pelo pai por motivos banais, sendo frequentemente submetido a castigos físicos, inclusive com uso de mangueira e, por vezes, mediante ameaça com pedaço de madeira, sendo compelido, ainda, a despir-se para sofrer as agressões.

Relatou, também, que era obrigado a realizar atividades laborais e domésticas de forma excessiva, sem qualquer contraprestação ou tempo de lazer, o que inclusive prejudicava sua frequência e pontualidade escolar, além de mencionar possuir lesões decorrentes de agressões anteriores (id. 349880917, pág. 4/6).

Interrogado, na fase policial, o apelante negou os fatos.

Em suma, declarou que enfrentava dificuldades na condução do comportamento do filho, notadamente quanto à desobediência e à falta de compromisso com os estudos. Relatou que, no dia 16/10/2021, por volta das 18h, orientou o adolescente a se dirigir à residência de sua ex-companheira para visitar os irmãos, vindo, posteriormente, a adormecer. Ao acordar, por volta das 23h, percebeu que o filho ainda não havia retornado. Afirmou que somente no dia seguinte o encontrou na casa de uma vizinha, ocasião em que admitiu ter dito que, quando retornassem para casa, teriam uma conversa séria. Acrescentou que, nesse mesmo dia, o adolescente decidiu deixar a residência para ir ao encontro de sua genitora.

Reconheceu que o filho o auxiliava em atividades laborais, como serviços gerais, bem como nas tarefas domésticas, sustentando, contudo, que tal colaboração não era excessiva. Alegou, ainda, que, diante do baixo rendimento escolar e de faltas frequentes, optou por mantê-lo em casa para que se dedicasse aos estudos.

Negou ter proferido ameaças de morte contra o filho, bem como ser responsável por eventuais lesões ou cicatrizes em seu corpo. Rechaçou, igualmente, a alegação de que o submetia a castigos físicos com o uso de mangueira ou em situação de nudez. Por fim, admitiu que, em algumas ocasiões, utilizava meios de correção física, mencionando o uso de cipó, porém afirmou que tais condutas tinham caráter disciplinar, sem intenção de causar mal ao adolescente (id.

349880925).

Em juízo, foi-lhe decretada a revelia (id. 349881437).

Pois bem.

O crime de tortura, na modalidade tortura-castigo, constitui-se pela conduta de submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II).

Segundo lição doutrinária, a “
tortura-castigo consubstancia-se na imposição de sofrimento intenso como forma de punição privada, fundada em relação de poder ou autoridade,
sendo irrelevante a existência de lesão corporal grave
, pois o núcleo do injusto reside na violência degradante e na afronta à dignidade humana
” - BITENCOURT, Cezar Roberto. “Tratado de direito penal: parte especial”. São Paulo, Saraiva, 2023 - (TJMT, Apelação n. 1005136-36.2023.8.11.0013, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 3/2/2026).

No caso, o conjunto probatório ultrapassa a dúvida razoável quanto à dinâmica de violência imposta pelo apelante, que, amparado na posição de autoridade paterna, ultrapassou os limites do poder do poder familiar, convertendo-o em instrumento de punição física e psicológica.

Em contexto, ainda que ausentes lesões visíveis no momento do atendimento policial, o estado de profundo abalo emocional do adolescente, aliado à espontaneidade e coerência de seu relato, encontra respaldo nas declarações de Orivane Lopes do Amaral, ex-esposa do apelante, que descreveu um histórico contínuo de agressividade no ambiente doméstico.

A isso se soma elemento de especial relevo: o próprio apelante, ao admitir o uso de meio físico (cipó) como forma de “correção”, evidencia que a violência não era episódica, mas integrada ao método disciplinar adotado.

Trata-se, portanto, de prática reiterada e consciente de imposição de sofrimento, voltada à punição do filho, em manifesta afronta à dignidade da vítima.

Importa destacar, ainda, que a ausência de oitiva judicial da vítima, bem como a inexistência de exame de corpo de delito ou laudo pericial, não infirmam a validade do édito condenatório quando os elementos de prova se apresentam coesos, convergentes e suficientes à formação do convencimento judicial, especialmente em delitos dessa natureza, em que a prova testemunhal e o relato da vítima assumem especial relevo:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA (ART. 1, II, §4º, II LEI 9.455/97) VIAS DE FATO (ART. 21 DECRETO LEI 3.688/41). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA TORTURA PARA MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTATADO O SOFRIMENTO DA VÍTIMA COMO FORMA DE CASTIGO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO DAS VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA TEM RELEVANTE VALOR PROBANTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Verificado no caso concreto que a finalidade do apelante era submeter a vítima a intenso sofrimento físico de forma livre e consciente para o seu castigo pessoal.
2. A palavra da vítima possui grande importância dada à característica do crime, que, muitas vezes é cometido somente em sua presença no âmbito doméstico.
” (N.U 1000570-70.2022.8.11.0048, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16/7/2024).

De toda sorte, a robustez da prova testemunhal é suficiente para comprovar as condutas delituosas (tortura-castigo), sendo desnecessário o exame de corpo de delito em face do tempo decorrido e da natureza dos atos, nos termos do art. 167 do CPP (TJMT, Apelação Criminal n. 0003037-20.2012.8.11.0006, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, julgado em 10/12/2024).

Quanto ao crime de ameaça, como bem observado pelo Ilustro Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, o “
estado emocional do ofendido, que buscou auxílio policial visivelmente abalado e amedrontado, demonstra que as ameaças foram capazes de incutir temor real, sendo suficiente para a consumação do delito, que o mal prometido tenha se projetado na esfera psíquica da vítima, prescindindo de sua efetiva concretização
” (id. 358712363).

Logo, as condenações devem ser preservadas.

Passo ao enfrentamento da tese subsidiária
.

Em relação a dosimetria, a defesa sustenta que, quanto ao crime de ameaça, a dosimetria contraria o texto penal porque, na primeira fase, o juízo singular avaliou desfavoravelmente o vetor da culpabilidade “
com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito
” (id. 349881445).

Com razão, nesse ponto.

O juízo da causa fixou a pena-base do crime de ameaça em 2 meses de detenção ao avaliar desfavoravelmente os vetores da culpabilidade e antecedentes.

Quanto à primeira circunstância, objeto da apelação, a autoridade judiciária de primeiro grau justificou “
que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
” (id. 349881442).

Todavia, mostra-se inviável considerar desfavorável circunstância inerente à culpabilidade em sentido estrito, a qual é elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida (STJ, AgRg no REsp n. 1.294.129/AL, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/2/2013).

Isto é, a culpabilidade, como circunstância judicial (CP, art. 59), refere-se ao grau de censurabilidade da conduta, não se confundindo com os elementos estruturantes do crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), não podendo a fundamentação basear-se exclusivamente nestes elementos estruturais (TJMT, Apelação n. 1010308-18.2025.8.11.0003, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 27/1/2026).

Logo, impõe-se neutralizar o vetor da culpabilidade.

Por consequência, redimensiona-se a pena.

Antes, porém, registro o preceito secundário do crime de ameaça: detenção, de 1 a 6 meses, ou multa.

Na primeira fase, remanesce desfavorável o vetor dos antecedentes.

Assim, diante de única circunstância negativa, aplicável a fração paradigma de 1/6, readequando a pena basilar para 1 mês e 5 dias de detenção.

Na segunda fase, preservada “
a agravante descrita Artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal
” (abuso de autoridade), e igualmente aplicada a fração de 1/6, redimensiono a pena provisória para 1 mês e 10 dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena do crime de ameaça em 1 mês e 10 dias de detenção, mantido o regime inicial fixado na sentença (aberto), sem desprezar o somatório das penas em concurso material com o crime de tortura-castigo.

Registro, por fim, não identificar a prescrição do crime de ameaça, seja na modalidade retroativa ou superveniente.

Isso porque, entre o oferecimento da denúncia (em 26/9/2022 - id. 349880942) e a decisão de recebimento (em 4/12/2022 - id. 349881361), o aditamento da denúncia (em 17/3/2023 - id. 349881378) e o seu recebimento (em 6/12/2023 - id. 349881379), bem como entre a sentença (proferida em 13/2/2026 - id. 349881442) e este julgamento não transcorreram mais de 3 anos,
ex vi
do art. 109, inc. VI, c/c art. 110,
caput
e § 1º, ambos do CP.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
para, mantida as condenações pelos crimes de tortura-castigo (fixada
2 anos, 5 meses e 5 dias de reclusão)
e ameaça, redimensionar a pena deste último delito para 1 mês e 10 dias de detenção, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026